Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-41.2023.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001015-41.2023.8.05.0196 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIEL DE BULHOES SOUZA Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA AFASTADA. PREMEDITAÇÃO RECONHECIDA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO (VÍTIMA JOVEM). REDUÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Adriel de Bulhões Souza contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, o condenou a 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). 2. O réu foi acusado de, em 15/07/2023, em companhia de codenunciado, ceifar a vida da vítima Gabriel Silva Santos, com disparo de espingarda, em razão de desavenças anteriores. 3. Em plenário, os jurados afastaram a qualificadora do motivo fútil, condenando-o por homicídio simples. A defesa recorreu buscando a redução da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da detração penal. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fundamentos utilizados para exasperar a pena-base foram idôneos; e (ii) saber se seria possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a detração penal em favor do recorrente. III. Razões de decidir 5. Parte da fundamentação da sentença para majorar a pena-base utilizou elementos inerentes ao tipo penal, impondo seu afastamento. 6. Contudo, manteve-se a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação do crime, bem como das consequências do delito, pela morte de vítima jovem. 7. Os maus antecedentes não restaram comprovados, devendo ser afastada essa circunstância. 8. A confissão espontânea não foi arguida em plenário e não pode ser reconhecida. 9. A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções, pois não altera o regime inicial fixado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: “1. Faz-se necessária a readequação da reprimenda basilar, quando o Juízo primevo utiliza elementos próprios do tipo penal ou alheios às circunstâncias comprovadas nos autos para sua elevação. 2. A premeditação do crime é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por representar reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal. 3. Impositivo o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, quando não devidamente demonstrados. 4. As consequências do crime, quando a vítima é jovem, podem justificar a majoração da reprimenda. 5. A confissão não arguida em plenário não pode ser reconhecida como atenuante nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri. 6. A detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, d, 121, caput, e 33, § 2º, b; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2851384/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025; STJ, AREsp 2831057/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2388909/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no REsp 2195701/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8001015-41.2023.8.05.0196, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Pindobaçu/Ba, tendo como Apelante Adriel de Bulhões Souza e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, em parte, o recurso defensivo, dando-lhe provimento parcial, nesta cota, para reduzir a reprimenda imposta ao condenado Adriel de Bulhões Souza para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto.